Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725911-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. RECORRIDO: AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo com o respectivo recolhimento, formulado pela recorrente BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no recurso especial interposto (ID 21237752 - Pág. 3), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Fica neste ato intimado o recorrido AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21237752, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024